Tribunal: TJBA
Processo: 8000254-36.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000254-36.2022.8.05.0134

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA

Advogado(s): VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE
COBRANÇA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

EXISTÊNCIA

DE PREVISÃO LEGAL N
A

LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO
. AUTONOMIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA

REGULAMENTADORA. INÉRCIA DO PODER PÚBLICO
. SUPRIMENTO EM PROCESSO JUDICIAL. CABIMENTO DA AÇÃO
AJUIZADA
. GARANTIA A DIREITO DO TRABALHADOR. DESNECESSIDADE D
E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA EM CASOS ESPECÍFICOS.
INTELIGÊNCIA DOS
ARTS. 374, II E III, DO CPC.
HONORÁRIOS IMPUTADOS À MUNICIPALIDADE. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ART. 85, §4º, II, CPC.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. A falta de previsão expressa na Constituição, não afasta o direito do Servidor Público à percepção do adicional de insalubridade quando exercer atividade em contato com material insalubre.

2. O texto constitucional na sua atual redação, ao não prever no rol expresso dos direitos automaticamente assegurados aos Servidores Públicos o adicional de insalubridade, acabou por reafirmar a necessidade de legislação específica dos respectivos entes federativos, restando imprescindível lei específica local para que seja reconhecido o direito à sua percepção.

3. A Lei Municipal 720/2003 prevê o direito ao adicional de insalubridade para os seus servidores, entretanto, até a presente data, não diligenciou a regulamentação.

4. Incontestável a omissão da Administração Pública no que diz respeito ao seu dever de regulamentar o referido direito, gerando reflexos sobre a apelante, que, exercendo atividade insalubre, vem sendo preterida de seu direito.

5. A prova pericial se mostra despicienda, uma vez que a apelante comprovou, através do seu termo de posse e dos contracheques, que exerce o cargo de Gari, o que foi confirmado pelo município em sede de contestação, estando, portanto, incontroverso, já que não impugnado.

6. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários em desfavor do Município deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, CPC.
SENTENÇA
REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000254-36.2022
.8.05.0
134
, em que figuram, como apelante,

ANA PAULA SANTOS TEIXEIRA,
e, como apelado,

MUNICÍPIO DE ITUAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PROVIMENTO à Apelação
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator